Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao agravante.2. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 2.1. Os dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem ser interpretados em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para o art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação previu que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 2.2. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial do devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. 2.3. Ademais, o devedor tem o ônus de provar que o imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC e da tese firmada no Tema no 1234 submetido à sistemática dos recursos repetitivos.3. No caso, os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar que o imóvel em questão, de propriedade da agravante, é o único utilizado como domicílio pela entidade familiar. 3.1. Verifica-se, ademais, que a devedora foi citada em endereço diverso daquele indicado como sede da propriedade rural, o que infirma a tese de que o bem penhorado é utilizado exclusivamente como residência familiar. 3.2. Além disso, não há nos autos comprovação de que a propriedade rural é efetivamente explorada pela família, o que consiste em requisito indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1021, § 4o, do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.